Tribunal: TJDFT
Processo: 0708710-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE ABSOLUTA.

1. A ausência de intimação do advogado constituído pela agravante para a sessão de julgamento do recurso acarreta nulidade absoluta, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa.

2. Julgamento do agravo em execução penal anulado, determinando a sua renovação, mediante nova inclusão em pauta, com a prévia intimação das partes, por meio de seus patronos.